Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-24.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. IMPROCEDÊNCIA. DIVERGÊNCIA DE DATAS. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A divergência quanto à data dos fatos, passível de ensejar a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição, deve ser dirimida somente após a fase de instrução probatória.
2. Durante o juízo de admissibilidade da ação penal vigora o princípio in dubio pro societate, de modo a se oportunizar a devida instrução processual e análise probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.